Tribunal: TJES
Processo: 5016048-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5016048-43.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: CLEONE BARCELOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DO DIA 04/10/2022

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016048-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEONE BARCELOS DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: DIEGO GAIGHER GARCIA - ES14517-A, PEDRO HENRIQUE DE MATTOS PAGANI - ES17496-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão formulada pelo requerente, ora apelado, para reconhecer o desvio de função e, consequentemente, condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento das diferenças remuneratórias entre seu cargo (Agente de Polícia) e o cargo de Escrivão de Polícia Civil, referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda até enquanto perdurar o desvio, acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação, o que será apurado em fase de liquidação da sentença.

Considerando a iliquidez da sentença, determinou que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados após liquidado o julgado, na forma do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 2887807).

Na origem, o apelado formulou pretensão a fim de ver reconhecido o desvio de função e, consequentemente, o pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo de Agente de Polícia Civil com o de Escrivão de Polícia Civil.

Versa o teor do verbete sumular nº 378 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.
”

Outro não é o entendimento do nosso egrégio Sodalício:

1. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes, sob pena de locupletamento ilícito por parte da Administração. Súmula 378 do STJ. 2. As diferenças reconhecidas devem compreender a remuneração do cargo exercido em desvio, sem qualquer dedução decorrente de eventuais períodos de férias ou de afastamento ou licença.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 026180000932, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020).

No presente caso, o apelado demonstrou ter atuado em desvio de função a partir de julho de 2016, considerando ter exercido atividades típicas do cargo de Escrivão de Polícia Civil, dentre as quais se destacam: i) acompanhamento de depoimentos e acareações, com a lavratura dos respectivos termos; ii) autuação de inquéritos, emissão de certidões, de notas de culpa, de termos de compromisso e liberação, de autos de apreensão, de constatação de eficiência de arma de fogo, de prisão em flagrante e de reconhecimento por fotografia; iii) promoção de remessas, sempre na qualidade de Escrivão de Polícia
Ad Hoc
.

O exercício das referidas atividades foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, além de enumeradas algumas outras, tais como: i) impulsionamento e gestão cartorária dos inquéritos policiais; ii) emissão de certidões das atividades policiais; iii) lavratura de autos e termos de declaração; iv) tomada de interrogatórios; v) expedição de mandados de intimação; vi) auxílio nas correições; vii) produção de estatísticas de produtividade; viii) promoção de acautelamento de objetos apreendidos e vinculação aos respectivos inquéritos; ix) expedição de ofícios relacionados aos inquéritos por ele gerenciados; x) encaminhamento de vítimas para exame de corpo e delito.

Assim, agiu acertadamente o magistrado sentenciante ao acolher os pedidos autoriais, uma vez que as atividades acima enumeradas não se coadunam com as do rol previsto no artigo 1º do Decreto-Lei n.º 3.819-N/1995, sendo notadamente afetas ao cargo de Escrivão de Polícia Civil.

Por outro lado, não prospera a alegação do apelante acerca da alteração das atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil através dos Decretos Estaduais nºs 3.729-R/2014 e 3.771-R/2015, uma vez que a jurisprudência pacífica no nosso colendo Tribunal de Justiça reconhece a ilegalidade dos referidos decretos ante a alteração substancial das atividades inerentes ao cargo, alterando, por consequência, a sua natureza.

Segue aresto sobre o tema:

3) Ainda que o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, vigente à época dos fatos, tenha estabelecido que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam definidas por meio de Decreto, ao alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo por meio da edição dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, o Estado do Espírito Santo transbordou os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de Agente de Polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de Investigador de Polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade. 4) Diante da constatação da ilegalidade dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015 e da correta interpretação das atribuições descritas no Decreto Estadual nº 3.819-N/1995, o exercício de atividades inerentes aos cargos de Investigador de Polícia e Escrivão ad hoc pelo ocupante do cargo de Agente de Polícia, em qualquer período, implicará no reconhecimento do desvio de função, haja vista que este servidor deveria atuar somente em atividades relacionadas a guarda, cuidado e transporte de presos, além de auxiliar os Delegados de Polícia em eventuais missões.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 029190008093, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022).

Em sede derradeira, porém não menos importante, importante destacar que a presente proposição de voto não tem o condão de criar isonomia das carreiras da Polícia Civil, mas tão somente demonstrar as diferenças das atribuições e dos salários dos respectivos cargos Agente de Polícia e de Escrivão de Polícia, fazendo jus o apelado ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os cargos apenas no período em que laborou em desvio, evitando-se, assim, o locupletamento ilícito administrativo, bem como qualquer violação aos princípios do concurso público e da legalidade.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, deverá o magistrado de origem, após a liquidação do julgado, considerar a majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. POLÍCIA CIVIL. CARGOS DE AGENTE E DE ESCRIVÃO. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESVIO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Versa o teor do verbete sumular nº 378 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.
” 2. No presente caso, o apelado demonstrou ter atuado em desvio de função a partir de julho de 2016, considerando ter exercido atividades típicas do cargo de Escrivão de Polícia Civil, dentre as quais se destacam: i) acompanhamento de depoimentos e acareações, com a lavratura dos respectivos termos; ii) autuação de inquéritos, emissão de certidões, de notas de culpa, de termos de compromisso e liberação, de autos de apreensão, de constatação de eficiência de arma de fogo, de prisão em flagrante e de reconhecimento por fotografia; iii) promoção de remessas, sempre na qualidade de Escrivão de Polícia
Ad Hoc
. 3. O exercício das referidas atividades foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, além de enumeradas algumas outras, tais como: i) impulsionamento e gestão cartorária dos inquéritos policiais; ii) emissão de certidões das atividades policiais; iii) lavratura de autos e termos de declaração; iv) tomada de interrogatórios; v) expedição de mandados de intimação; vi) auxílio nas correições; vii) produção de estatísticas de produtividade; viii) promoção de acautelamento de objetos apreendidos e vinculação aos respectivos inquéritos; ix) expedição de ofícios relacionados aos inquéritos por ele gerenciados; x) encaminhamento de vítimas para exame de corpo e delito. 4. Assim, agiu acertadamente o magistrado sentenciante ao acolher os pedidos autoriais, uma vez que as atividades acima enumeradas não se coadunam com as do rol previsto no artigo 1º do Decreto-Lei n.º 3.819-N/1995, sendo notadamente afetas ao cargo de Escrivão de Polícia Civil. 5. Por outro lado, não prospera a alegação do apelante acerca da alteração das atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil através dos Decretos Estaduais nºs 3.729-R/2014 e 3.771-R/2015, uma vez que a jurisprudência pacífica no nosso colendo Tribunal de Justiça reconhece a ilegalidade dos referidos decretos ante a alteração substancial das atividades inerentes ao cargo, alterando, por consequência, a sua natureza. 6. Em sede derradeira, porém não menos importante, importante destacar que a presente proposição de voto não tem o condão de criar isonomia das carreiras da Polícia Civil, mas tão somente demonstrar as diferenças das atribuições e dos salários dos respectivos cargos Agente de Polícia e de Escrivão de Polícia, fazendo jus o apelado ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os cargos apenas no período em que laborou em desvio, evitando-se, assim, o locupletamento ilícito administrativo, bem como qualquer violação aos princípios do concurso público e da legalidade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.